Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-06.2017.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-06.2017.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO LUCIANO DANTAS PINA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO MACHADO DE ARAUJO

APELADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA NETO

Advogado(s)
:
ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA, LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUPERAÇÃO POR PERDA DE OBJETO – DELIMITAÇÃO DE ÁREA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TORRE DE TELEFONIA FORA DOS LIMITES DA ÁREA TRANSMITIDA – PROVA TÉCNICA IMPARCIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU CONTRADIÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada em contrarrazões, resta superada, uma vez que os Apelantes promoveram o regular recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do benefício, tornando prejudicada a insurgência.

2.

No mérito, a pretensão recursal de inclusão da área onde se localiza torre de telefonia nos limites do imóvel adquirido é infirmada por robusto laudo pericial, que, com base em levantamento técnico e nos marcos do contrato, concluiu pela exclusão da referida área dos 04 hectares adquiridos.

3.

A prova técnica, elemento essencial em ações demarcatórias, foi produzida por perito imparcial e dotada de coerência e fundamentação, inexistindo vício a justificar nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

4.

O registro imobiliário não tem o condão de ampliar os limites físicos do bem, devendo prevalecer a delimitação real e contratual apurada na instrução probatória.

5.

Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
8000124-06.2017.8.05.0010
, em que figuram como apelantes
ROGERIO LUCIANO DANTAS PINA e outros
e como apelado
FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA NETO

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora